Tribunal: TJDFT
Processo: 0720307-04.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLATAFORMA DIGITAL. SUSPENSÃO DE CONTA DE VENDEDOR. APLICABILIDADE DO CDC (FINALISMO MITIGADO). LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE PROVA CONTÁBIL ROBUSTA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO PERDIDO. INDEFERIMENTO. DANOS MORAIS. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela recorrente contra sentença parcialmente procedente em ação de obrigação de fazer cumulada com lucros cessantes.
2. O juízo de origem determinou o restabelecimento da conta do recorrente na plataforma digital do recorrido, rejeitou o pedido de lucros cessantes e extinguiu, sem resolução de mérito, o pedido de dano moral por coisa julgada parcial.
3. O recorrente pretende o reconhecimento da relação de consumo, a condenação por lucros cessantes e por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação entre as partes; (ii) estabelecer se o recorrente faz jus à indenização por lucros cessantes decorrentes da suspensão da conta; e (iii) verificar se cabível o pedido de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A vulnerabilidade técnica e informacional da recorrente frente ao recorrido caracteriza hipótese de aplicação da teoria finalista mitigada, admitindo-se a incidência do CDC.
6. A indenização por lucros cessantes exige prova concreta do lucro líquido que razoavelmente teria sido auferido, não bastando médias de faturamento bruto ou expectativas genéricas de ganho.
7. O conjunto probatório demonstra apenas receitas e resultados brutos, sem comprovação de lucro líquido perdido, de seus parâmetros contábeis (margens, custos, contratos firmes) ou de nexo direto e imediato entre a suspensão e eventual resultado econômico não realizado.
8. Ausente prova idônea do lucro cessante, inexiste o dever de indenizar.
9. A extinção do pedido de danos morais por coisa julgada (art. 485, V, CPC) permanece válida, pois não houve impugnação específica ao fundamento utilizado na sentença.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido. No mérito, desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, arts. 402 e 403; CPC, arts. 485, V
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1865370, 0705412-72.2023.8.07.0007, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 16/05/2024, DJe 04/06/2024; TJDFT, Acórdão 2057995, 0729153-10.2024.8.07.0007, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 16/10/2025.